Tribunal: CARF
Processo: 10280.905203/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.905203/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
DELTA PUBLICIDADE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do imposto de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PARCIALMENTE
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios até o limite do
crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.905203/2009-95
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas, tendo
em vista que as parcelas de composição do crédito confirmadas (retenções na fonte) foram
insuficientes para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância. Junto com sua defesa, foi
apresentada documentação, no intuito de comprovar todas as retenções deduzidas na DIPJ.
Os autos foram baixados em diligência pela DRJ, no intuito de propiciar uma análise
mais pormenorizada do direito creditório.
Como resultado, foi emitido pela DRF Belém o Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 1.131 a 1.141), que analisou o montante do IRRF dedutível e o oferecimento dos rendimentos à
tributação. Reproduzo alguns trechos:
a) Montante do IRRF dedutível:
5. A contribuinte informou na DCOMP no 21825.68271.020407.1.7.02-1800
(fls.875 a 891) que as antecipações do imposto de renda que deram origem ao saldo
negativo no ano-calendário 2004 consistiam de retenções na fonte ocorridas quando
do recebimento de rendimentos a título de remuneração pela prestação de serviços a
terceiros, além de ganhos em aplicações financeiras.
(...)
7. Tem-se, portanto, que, das antecipações a título de imposto de renda retido na
fonte informadas na DCOMP no 21825.68271.020407.1.7.02-1800, no montante de
R$1.017.491,77, foram confirmados nas DIRF das fontes pagadoras o total de
R$ 983.600,68 – desconsiderando-se no cômputo as retenções em DCOMP sem a
correspondente DIRF e as retenções em DIRF, não informadas na DCOMP.
8. Por outro lado, constata-se que, a despeito de algumas retenções declaradas em
DIRF não terem sido mencionadas na DCOMP no 21825.68271.020407.1.7.02-1800, o
total de retenções declaradas em DIRF somam R$ 990.047,16, conforme quadro abaixo:

Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

9. Uma vez que o total do IRRF declarado nas DIRF não supera o total das
retenções informadas na DCOMP no 21825.68271.020407.1.7.02-1800, pode-se
admitir que o IRRF dedutível no ajuste anual corresponde ao total de retenções em
DIRF, no montante de R$ 990.047,16, desde que cumpridas as exigências legais
aplicáveis ao caso.
b) Oferecimento dos rendimentos à tributação
10. Para que o imposto de renda retido na fonte seja passível de aproveitamento
na composição do saldo negativo, faz-se necessário que os rendimentos tributáveis que
deram causa às retenções tenham sido oferecidos à tributação, conforme já exigia à
época dos fatos aqui tratados o art. 2o, § 4o, III da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
11. Nesse contexto, procedeu-se ao exame da DIPJ, constatando-se que, no ano-
calendário 2004, a contribuinte submeteu à tributação receitas da prestação de serviços no
montante de R$ 32.315.842,04 (Ficha 06A, Linha 08 – fl. 1.078). Consta ainda que foram
oferecidas à tributação receitas financeiras no montante de R$ 4.786.634,33 (Ficha 06A,
Linha 24 – fl. 1.078), totalizando no período receitas no valor de R$ 37.102.476,37.
12. Do cotejo entre os dados informados na DIPJ e os dados declarados em
DIRF pelas fontes pagadoras, poder-se-ia inferir que os rendimentos que deram causa
às retenções de imposto de renda na fonte, no montante de R$ 6.479.419,80, foram
integralmente oferecidos à tributação. Assim sendo, as correspondentes retenções do
IRPJ na fonte no valor de R$1.073.149,37 poderiam, em tese, admitidas como
antecipações do imposto para fins de apuração do resultado ao final do período anual.

Consta no Acórdão no 16-80.568 - 22a Turma da DRJ/SPO, de 25 de outubro de
2017, que o voto do Relator, que julgava procedente em parte a manifestação de inconformidade
e reconhecia crédito tributário adicional, foi vencido.
Por maioria de votos, o colegiado decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e manteve a decisão do despacho decisório. Seguem os fundamentos adotados
pelo voto vencedor:
As “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” foram
apresentadas na planilha de fls. 65 e 66.
O interessado apresenta documentos anexos à manifestação de inconformidade
(fls. 167 e ss.) que alega comprovarem a “efetiva retenção do imposto” (planilha em
fl. 82). No entanto, tais documentos não afastam os fundamentos apresentados no
despacho decisório relativos às “parcelas não confirmadas” (planilha em fls. 65 e 66).
Ou seja, ainda que o interessado comprove a existência de “retenção de
imposto”, não aduziu argumentos que apontassem, de forma clara e fundamentada, por
que cada uma das parcelas “não confirmadas” (conforme despacho decisório),
deveriam ser tidas por “confirmadas”.
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

(...)
Se as “parcelas de composição do crédito” não são confirmadas e os motivos
consignados pela fiscalização não são afastados, conclui-se que o pedido de
compensação carece de certeza e liquidez (artigo 170 do CTN).
Para que se possa restituir (ou compensar) tributo, o recolhimento indevido ou a
maior deve estar inequivocamente comprovado.
A fiscalização, no relatório de diligência (fl. 1.141), conclui:
“15. Com base nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, a contribuinte auferiu,
no ano-calendário 2004, receitas decorrentes da prestação de serviços e de aplicações
financeiras, sobre as quais incidiu imposto de renda retido na fonte no montante de
R$990.047,16, dedutível para fins de cálculo do imposto de renda devido.
16. A documentação constante do processo é insuficiente para que se determine tanto o
lucro real (e, por consequência, o imposto devido) quanto o montante dos rendimentos
tributados na fonte efetivamente incluído na base de cálculo do imposto,
impossibilitando, por conseguinte, que se afirme com exatidão se houve, de fato,
pagamento indevido ou a maior de IRPJ no ano-calendário 2004.”
Mesmo a fiscalização não conseguiu confirmar os créditos pleiteados, conforme
assentado no relatório de diligência, citado acima.
Finalmente, os documentos acostados pelo interessado em resposta à diligência
também não afastam as conclusões do despacho decisório recorrido nem eximem o
interessado da necessária produção de argumentos detalhados para afastar as razões
apontadas no despacho decisório.
O Acórdão da DRJ não apresentou ementa, em cumprimento ao disposto no
art. 2o da Portaria RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado dessa decisão em 03/11/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 30/11/2017, com as seguintes razões de defesa. Transcrevo alguns trechos:
Como se observa, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não reconheceu
o direito creditório, pelo fato da Recorrente ter pleiteado na DCOMP n°
21825.68271.020407.17.02-1800 o valor de R$ 1.017.491.77, e confirmado através
das DIRF's das fontes pagadoras somente o montante de R$ 787.068,66.
O argumento apresentado, entretanto, encontra-se totalmente equivocado, pois
no Relatório de Diligencia Fiscal (fl. 1140) foi comprovada a retenção do valor de
R$ 990.047,16, conforme exposto a seguir:
"(...) das antecipações a título de imposto de renda retido na fonte informadas na
DCOMP n° 21825.68271.020407.1.7.02-1800, no montante de RS 1.017.491.77, foram
confirmados nas DIRF das fontes pagadoras o total de RS 983.600.68 -
desconsiderándose no cómputo as retenções em DCOMP sem a correspondente DIRF e
as retenções em DIRF. não informadas na DCOMP. Por outro lado, constata-se que. a
despeito de algumas retenções declaradas em DIRF não terem sido mencionadas na
DCOMP n° 21825.68271.020407.1.7.02-1800, o total de retenções declaradas em
DIRF somam R$ 990.047.16, conforme quadro abaixo:
(...)
Uma vez que o total do IRRF declarado nas DIRF não supera o total das retenções
informadas na DCOMP n° 21825.68271.020407.1.7.02-1800, pode-se admitir que o
IRRF dedutível no ajuste anual corresponde ao total de retenções em DIRF. no
montante de R$ 990.047.16. desde que cumpridas as exigências legais aplicáveis ao
caso."
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

Em decorrência das provas carreadas nos autos e das diligências realizadas pela
própria Receita Federal, o Acórdão n° 16-80.568 - 22a Turma da DRJ/SPO deve ser
anulado pelo CARF. uma vez que negou o crédito da Recorrente sem qualquer
fundamento jurídico.

Ao final, requer:
Diante do exposto, a Recorrente requer que o Recurso Voluntário seja
encaminhado para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para que seja
recebido, processado em sua forma regular, bem como julgado totalmente procedente,
no sentido de reformar o Acórdão n° 16-80.568 – 22a Turma da DRJ/SPO, para que seja
reconhecido integralmente o crédito pleiteado na DCOMP n° 21825.68271.020407.1.
7.02-1800.

É o relatório.

Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
Em 03/11/2017, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 16-80.568 -
22a Turma da DRJ/SPO, de 25 de outubro de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 30/11/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído,
conforme documentos anexados aos autos (fls. 89).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O direito creditório em discussão origina-se de saldo negativo de IRPJ, que
teria sido apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004). Foram utilizadas na
composição do saldo negativo parcelas decorrentes de retenções na fonte.
Aplicam-se ao presente caso o enunciado de duas súmulas publicadas pelo CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O caso em análise apresenta algumas particularidades:
a) Os autos foram baixados em diligência pela DRJ São Paulo e, conforme consta no
Relatório de Diligência Fiscal, a DRF Belém confirmou os seguintes pontos:
 que houve apuração de saldo negativo:
7. Tem-se, portanto, que, das antecipações a título de imposto de renda retido na fonte
informadas na DCOMP no 21825.68271.020407.1.7.02-1800, no montante de
R$1.017.491,77, foram confirmados nas DIRF das fontes pagadoras o total de
R$ 983.600,68– desconsiderando-se no cômputo as retenções em DCOMP sem a
correspondente DIRF e as retenções em DIRF, não informadas na DCOMP.
8. Por outro lado, constata-se que, a despeito de algumas retenções declaradas em DIRF
não terem sido mencionadas na DCOMP no 21825.68271.020407.1.7.02-1800, o total
de retenções declaradas em DIRF somam R$ 990.047,16, conforme quadro abaixo:
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

 que as receitas foram oferecidas a tributação:

15. Com base nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, a contribuinte auferiu, no
ano-calendário 2004, receitas decorrentes da prestação de serviços e de aplicações
financeiras, sobre as quais incidiu imposto de renda retido na fonte no montante de
R$990.047,16, dedutível para fins de cálculo do imposto de renda devido.
 no entanto, em sentido contrário a estas constatações, complementa:
16. A documentação constante do processo é insuficiente para que se determine tanto o
lucro real (e, por consequência, o imposto devido) quanto o montante dos rendimentos
tributados na fonte efetivamente incluído na base de cálculo do imposto,
impossibilitando, por conseguinte, que se afirme com exatidão se houve, de fato,
pagamento indevido ou a maior de IRPJ no ano-calendário 2004.”
b) O voto vencedor do Acórdão da DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, com o fundamento de que “o pedido de compensação carece de
liquidez e certeza”:
(...) ainda que o interessado comprove a existência de “retenção de imposto”, não
aduziu argumentos que apontassem, de forma clara e fundamentada, por que cada uma
das parcelas “não confirmadas” (conforme despacho decisório), deveriam ser tidas por
“confirmadas”.
(...)
Se as “parcelas de composição do crédito” não são confirmadas e os motivos
consignados pela fiscalização não são afastados, conclui-se que o pedido de
compensação carece de certeza e liquidez (artigo 170 do CTN).
Para que se possa restituir (ou compensar) tributo, o recolhimento indevido ou a maior
deve estar inequivocamente comprovado.
Com efeito, conforme destacado no voto vencedor, a legislação é clara ao atribuir
ao contribuinte o ônus de comprovar, no prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos
créditos que pretende compensar.
Pela análise dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou documentos na
Manifestação de Inconformidade que, em conjunto com informações contidas na DIRF e na
DIPJ, foram apreciados pela DRF de origem, em atendimento à diligência proposta pela DRJ.
Isto posto, fica evidente na situação em exame, o momento em que a contribuinte
fez prova a seu favor. Também fica claro que, ao apreciar os documentos apresentados e cotejá-
los com as informações da DIRF e da própria DIPJ, que a análise da DRF conferiu certeza e
liquidez aos valores por ela reconhecidos.
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

Deve ser destacado, ainda, que as conclusões contidas no parágrafo 16 do
“Relatório de Diligência Fiscal”, transcrito acima, que tratam da insuficiência da documentação
contida nos autos para se determinar o lucro real e o imposto devido, contraria o raciocínio que
levou às demais deduções contidas no documento, que são:
 por meio de consulta ao sistema DIRF foram confirmadas retenções na fonte
no montante de R$ 990.047,16;
 considerando a análise DIPJ x DIRF, os rendimentos correspondentes foram
oferecidos à tributação, ou ainda, caso fosse reconhecido o valor total de
deduções na fonte declarados na DIPJ, este valor teria sido oferecido à
tributação, conforme trecho reproduzido:
11. Nesse contexto, procedeu-se ao exame da DIPJ, constatando-se que, no ano-
calendário 2004, a contribuinte submeteu à tributação receitas da prestação de serviços
no montante de R$ 32.315.842,04 (Ficha 06A, Linha 08 – fl. 1.078). Consta ainda que
foram oferecidas à tributação receitas financeiras no montante de R$ 4.786.634,33
(Ficha 06A, Linha 24 – fl.1.078), totalizando no período receitas no valor de
R$37.102.476,37.
12. Do cotejo entre os dados informados na DIPJ e os dados declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras, poder-se-ia inferir que os rendimentos que deram causa às retenções
de imposto de renda na fonte, no montante de R$ 6.479.419,80, foram integralmente
oferecidos à tributação. Assim sendo, as correspondentes retenções do IRPJ na fonte no
valor de R$1.073.149,37 poderiam, em tese, admitidas como antecipações do imposto
para fins de apuração do resultado ao final do período anual.
É pertinente, neste momento, transcrever o disposto no artigo 29 do Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235/72):
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifo nosso).
No presente caso, considero ser suficiente a análise DIPJ x DIRF para a
confirmação de que as receitas foram oferecidas à tributação. A complementação com as
informações contidas nos elementos contábeis seria relevante, caso a conclusão fosse a oposta,
ou seja, se as antecipações decorrentes de retenção na fonte não encontrassem “respaldo” nos
valores das receitas declaradas na DIPJ, quando comparadas com as informações prestadas pelas
fontes pagadoras que efetuaram estas retenções.
Ademais, não é cabível, nas instâncias de julgamento, considerações relacionadas
ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período, por não se tratar de
autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise
individualizada das parcelas de composição do crédito.
Deve ser considerado, também, que o motivo que levou à decisão de não
reconhecer integralmente o direito creditório declarado no PER/DCOMP, proferida no Despacho
Decisório, foi o fato de que os batimentos com as informações contidas na DIRF não
comprovaram ou comprovaram parcialmente parte das retenções declarada no PER/DCOMP.
Tanto que os débitos declarados foram homologados parcialmente.
Assim, o voto vencedor do Acórdão da DRJ, de certa forma, inova ao fundamentar
seu voto, com base no argumento de que o crédito carece de liquidez e certeza. Ao contrário, no
momento em que se reconhece antecipações de retenções na fonte passíveis de serem utilizadas na
dedução do IRPJ devido no período, estes requisitos ficam caracterizados.
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905203/2009-95

Entendo, ainda, que o fato de algumas das retenções na fonte não terem sido
declarados no PER/DCOMP pode ser percebido como inexatidões materiais no preenchimento
da declaração, que impediria o reconhecimento destas antecipações no momento do batimento
das informações contidas nos sistemas da Receita Federal. Mas, desde que confirmadas por
consulta ao sistema DIRF e verificado que as receitas correspondentes foram oferecidas à
tributação, em conformidade com os enunciados das Súmulas 80 e 143 do CARF, deveriam ser
considerados na apuração do saldo negativo do período.
Reconheço que, caso os valores fossem superiores aos informados no
PER/DCOMP, estes deveriam ser limitados aos valores declarados. Porém, na situação em
concreto, o total das retenções confirmadas (R$ 990.047,16) foi em montante inferior ao
declarado (R$ 1.017.491,77), o que torna desnecessária tal medida.
Logo, considerando que no Despacho Decisório foram confirmadas retenções na
fonte no montante de R$ 787.068,66, por meio deste Acórdão é o valor reconhecido é de
R$ 202.978,50 (R$ 990.047,16 - 787.068,66).
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período totalizou R$ 58.295,77, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
58.295,77
(-) Retenções na fonte (Acórdão DRJ)
787.068,66
(-)Retenções na fonte (Acórdão CARF)
202.978,50
(=) Saldo negativo de IRPJ
(931.751,39)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004) totaliza R$ 931.751,39, inferior ao valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, que foi de R$ 959.196,00.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ na quantia de R$ 728.772,89, por meio deste Acórdão
reconhece-se crédito adicional no valor de R$ 202.978,50 (R$ 931.751,39 – 728.772,89).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida no Acordão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo direito creditório adicional no valor de R$ 202.978,50, de forma que sejam
homologados os débitos remanescentes até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital